Tribunal: TJSP
Processo: 0008801-76.2015.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9a, DO CÓDIGO PENAL – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PREJUDICANDO O EXAME DO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008801-76.2015.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
MARCELO DAMASCENO RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício,
julgaram extinta a punibilidade de Marcelo Damasceno Ribeiro, com
fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso VI; 110, § 1o, todos
do Código Penal, ficando prejudicada a apreciação do recurso da Defesa. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008801-76.2015.8.26.0066 -Voto no 14324
2
Apelação Criminal no 0008801-76.2015.8.26.0066
Comarca de Barretos 2a Vara Criminal
Apelante: Marcelo Damasceno Ribeiro
Apelado: Ministério Público
Voto no 14324
APELAÇÃO CRIMINAL
ARTIGO 129, § 9a, DO
CÓDIGO PENAL TRÂNSITO EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO
DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS
ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA
DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA

OCORRÊNCIA

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PREJUDICANDO O
EXAME DO RECURSO.
Vistos.
Marcelo Damasceno Ribeiro interpôs recurso
de Apelação da sentença datada de 24.01.2020, proferida pelo MMo Juiz
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barretos, que o condenou
à pena de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, e
concedeu sursis, pelo prazo de 02 anos, por incurso nos artigo 129, § 9o,
do Código Penal (fls. 417/420).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu
a redução da pena, prequestionando toda a matéria (fls. 433/439).
O Ministério Público, em suas contrarrazões,
reiterou os memoriais e pugnou pelo não provimento do recurso (fls.
443/447).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 470/472).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008801-76.2015.8.26.0066 -Voto no 14324
3
É o relatório.
In casu, imperioso o reconhecimento da
prescrição, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, que deve
ser decretada de ofício, em qualquer fase do processo (STJ, REsp 60.870-
SP, 6a T. rel. Vicente Leal, 19.10.1999, v.u., DJ 29.11.1999, p.209).
Com efeito, tendo o réu sido condenado à pena
de 03 meses e 15 dias de detenção e tendo a sentença transitado em
julgado para a acusação (fls. 456), o prazo prescricional é de 03 anos,
consoante o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, examinado à luz do
artigo 110, § 1o, do Código Penal.
Assim, considerando que entre a data do
recebimento da denúncia, em 27.12.2016 (fls. 67/68), e a data da
publicação da sentença, em 24.01.2020 (fls. 422), decorreram mais de
03 anos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do
apelante, pela ocorrência da prescrição, prejudicando o exame do mérito
do recurso.
Ante o exposto, de ofício, julgo extinta a
punibilidade de Marcelo Damasceno Ribeiro, com fundamento no art.
107, inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso VI; 110, § 1o, todos do Código
Penal, ficando prejudicada a apreciação do recurso da Defesa.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator